Tribunal: TJMT
Processo: 1024047-04.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024047-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - CNPJ: 08.589.505/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DE FREITAS DELFINO - CPF: 011.795.081-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZ VANDERLEI DELFINO - CPF: 570.760.221-68 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA REAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Braz Indústria e Comércio de Sorvetes Ltda, Braz Vanderlei Delfino e Cristina de Freitas Delfino contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel de matrícula nº 22.751 do CRI local, sob o fundamento de que o bem foi dado em garantia real a crédito junto ao Banco do Brasil e que os executados possuem outro imóvel registrado sob o nº 27.867.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel objeto da penhora preenche os requisitos legais para ser reconhecido como bem de família e, portanto, ser declarado impenhorável.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do único imóvel utilizado para moradia da entidade familiar, desde que comprovada sua destinação exclusiva para tal finalidade.

4. No caso, os agravantes não apresentaram certidões negativas imobiliárias dos demais cartórios da região, não se desincumbindo do ônus de demonstrar que o bem penhorado é o único de sua propriedade e utilizado exclusivamente como residência.

5. Ademais, o imóvel foi oferecido em garantia real ao Banco do Brasil, o que configura renúncia à impenhorabilidade, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicam que a mera alegação de que os aluguéis do bem são revertidos à subsistência da família não é suficiente para enquadrá-lo como bem de família (STJ, AgInt no AREsp 1687444/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 07/12/2020; AREsp 1914691/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/09/2021).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação inequívoca de sua destinação residencial exclusiva, sendo insuficiente a mera alegação de únicidade do bem. Além disso, a constituição de garantia real sobre o imóvel caracteriza renúncia ao benefício da impenhorabilidade nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Braz Vanderlei Delfino
em face da decisão de ID 164342655 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel, em que figura como parte contrária
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste
.

Alega o Agravante fazer jus a gratuidade da justiça.

Sustenta que

o imóvel objeto da penhora, além de um bem de família, se trata de único meio do qual hoje o Agravante obtém o seu

arrendamento o mínimo necessário a manutenção do seu próprio sustento e de sua família, portanto impenhorável, termos da Lei 8.009/90 e Súmula 486 do STJ.

Ao final, postula a concessão de liminar e provimento do recurso.

Decisão não concedeu a liminar, porém concedeu os benefícios da Justiça Gratuita.

Contrarrazões apresentadas (ID. 243442165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de execução de título judicial movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE em desfavor de BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA, BRAZ VANDERLEI DELFINO e CRISTINA DE FREITAS DELFINO com o fim de receber o valor de R$ 254.379,06 (duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e seis centavos).

Após diversas tentativas de pesquisa através do Sisbajud e Renajud foi penhorado o imóvel de matrícula 22.751 do CRI de Tangará da Serra, no entanto, foi alegada a sua impenhorabilidade pelo executado.

A decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT rejeitou a impugnação à penhora do imóvel matrícula nº 22.751 do CRI da comarca de Tangará da Serra, MT, sob o fundamento de que o imóvel foi dado em garantia real a outro crédito junto ao Banco do Brasil, e que além deste, o executado possui outro imóvel matriculado sob o nº 27.867, devendo somente resguardar a preferência do crédito ao Banco do Brasil em eventual expropriação.

Em seu recurso a parte agravante/executada requer a reforma da decisão a fim de afastar a penhora e declarar o imóvel objeto dos autos como inalienável, eis que se trata de bem de família, a arguição de que os valores provenientes de aluguéis são destinados subsistência do núcleo familiar.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu art. 1º, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

A referida Lei visa proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que busca não apenas o direito de propriedade, mas muito mais, pois pretende dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6º, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas pela própria Lei (nº. 8.009/90), de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Assim, embora os documentos dos autos demonstrem que os executados possuem registrado ali apenas o imóvel objeto da penhora dado em garantia da dívida junto ao credor Banco do Brasil S.A., não restou comprovado que somente possuem tal imóvel e que é utilizado para fins de moradia.

Destarte, nos termos dos artigos 1º, "caput", 5º e seu parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar.

Nesse sentido, inexiste neste momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante, uma vez que deixou de acostar aos autos certidões negativas imobiliárias dos demais cartórios de registro de imóveis daquele município.

Com efeito, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem constrito atende aos requisitos do art. 1º da Lei nº. 8.009/90” (AREsp nº 1914691/RJ (2021/0179417-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 20/09/2021).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e que esteja sendo utilizado para fins residenciais. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1687444/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Ademais, considerando que os agravantes ofereceram o imóvel por mera liberalidade, em garantia hipotecária como garantia real hipotecária ao Banco do Brasil, conclui-se que houve renúncia ao benefício da impenhorabilidade, à luz do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. 1. Ação declaratória de nulidade de alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família. 2. Ação ajuizada em 23/08/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é dizer se é válida a alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família. 4. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. 5. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). 6. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. 7. Ademais, tem-se que a própria Lei 8.009/90, com o escopo de proteger o bem destinado à residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, mas em nenhuma passagem dispõe que tal bem não possa ser alienado pelo seu proprietário. 8. Não se pode concluir que o bem de família legal seja inalienável e, por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu proprietário, se assim for de sua vontade, nos termos do art. 22 da Lei 9.514/97. 9. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ, REsp nº 1560562/SC, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 02/04/2019)

Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.

De rigor, a manutenção da decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025